Tribunal: TJDFT
Processo: 0714873-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CAUSA DEBENDI - PRESCIDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 784, I, CPC são títulos executivos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque.

2. O recorrente interpôs o presente recurso contra sentença (ID 45231174) que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV do CPC, sob o fundamento que a parte autora, instada a emendar a inicial para indicar a causa debendi do título, quedou-se inerte.

3. A nota promissória é título executivo extrajudicial, autônomo e abstrato que se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível para execução a informação acerca da origem do débito. Assim, entende-se que, a princípio, para a propositura da ação basta a apresentação do título, não sendo necessária a indicação da causa debendi em razão da abstração inerente aos títulos cambiais.

4. Registra-se, entretanto, que na peça de ingresso o recorrente indica que o título se refere à compra de álbum de formatura da requerida, situação que, a meu sentir, indica a origem do débito vindicado.

5. Ademais, o atual código procedimental consagra os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento com mérito.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença e determinar o retorno autos à vara de origem para dar regular prosseguimento ao feito.

7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.